Tribunal: STJ
Processo: 0199101-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008118 - SP (2025/0199101-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINICIUS DE ALMEIDA MORAIS (PRESO)
ADVOGADA
: AMANDA CRISTINA ROSSIGALLI - SP403632
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. BUSCA DOMICILIAR SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
CORPUS
LEGAIS. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu
em favor de acusado, alegando
habeas corpus
violação do direito à inviolabilidade do domicílio durante operação policial
que resultou na apreensão de drogas.
2. A defesa sustenta que a busca domiciliar foi realizada sem apresentação
de mandado judicial válido, com manipulação de câmeras de segurança e
destruição de evidências digitais, configurando abuso de autoridade e
ilicitude das provas obtidas.
3. A decisão agravada concedeu a ordem de
, considerando
habeas corpus
a ausência de fundamentação concreta para a expedição do mandado de
busca e apreensão, baseada exclusivamente em denúncia anônima e
diligências não documentadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar
realizada sem a observância dos requisitos legais, como a apresentação e
leitura do mandado, torna ilícitas as provas obtidas e justifica a concessão
de
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. A busca domiciliar deve observar os requisitos legais previstos no art.
245 do CPP, incluindo a apresentação e leitura do mandado ao morador,
sob pena de ilicitude das provas obtidas.
6. A decisão de expedição do mandado de busca e apreensão carece de
fundamentação concreta, sendo baseada apenas em denúncia anônima e
diligências não documentadas, o que fragiliza a legalidade da operação.
Documento eletrônico VDA50182186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2259dc5a-5ace-447a-af6e-decb6625e3fd

7. A manipulação de câmeras de segurança e a ausência de indícios de
tráfico de drogas reforçam a argumentação da defesa sobre a ilicitude das
provas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
"1. A busca domiciliar deve observar os requisitos
Tese de julgamento:
legais do art. 245 do CPP, sob pena de ilicitude das provas. 2. A ausência
de fundamentação concreta para expedição de mandado de busca e
apreensão torna a operação ilegal. 3. Provas obtidas de forma ilícita não
podem ser admitidas no processo penal."
CPP, art. 245; CF/1988, art. 5o, XI.
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2259dc5a-5ace-447a-af6e-decb6625e3fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008118 - SP (2025/0199101-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINICIUS DE ALMEIDA MORAIS (PRESO)
ADVOGADA
: AMANDA CRISTINA ROSSIGALLI - SP403632
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. BUSCA DOMICILIAR SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
CORPUS
LEGAIS. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu
em favor de acusado, alegando
habeas corpus
violação do direito à inviolabilidade do domicílio durante operação policial
que resultou na apreensão de drogas.
2. A defesa sustenta que a busca domiciliar foi realizada sem apresentação
de mandado judicial válido, com manipulação de câmeras de segurança e
destruição de evidências digitais, configurando abuso de autoridade e
ilicitude das provas obtidas.
3. A decisão agravada concedeu a ordem de
, considerando
habeas corpus
a ausência de fundamentação concreta para a expedição do mandado de
busca e apreensão, baseada exclusivamente em denúncia anônima e
diligências não documentadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar
realizada sem a observância dos requisitos legais, como a apresentação e
leitura do mandado, torna ilícitas as provas obtidas e justifica a concessão
de
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49790162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: 08fa1d8d-3b93-4811-8122-b26ae0a1f0a0

5. A busca domiciliar deve observar os requisitos legais previstos no art.
245 do CPP, incluindo a apresentação e leitura do mandado ao morador,
sob pena de ilicitude das provas obtidas.
6. A decisão de expedição do mandado de busca e apreensão carece de
fundamentação concreta, sendo baseada apenas em denúncia anônima e
diligências não documentadas, o que fragiliza a legalidade da operação.
7. A manipulação de câmeras de segurança e a ausência de indícios de
tráfico de drogas reforçam a argumentação da defesa sobre a ilicitude das
provas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
"1. A busca domiciliar deve observar os requisitos
Tese de julgamento:
legais do art. 245 do CPP, sob pena de ilicitude das provas. 2. A ausência
de fundamentação concreta para expedição de mandado de busca e
apreensão torna a operação ilegal. 3. Provas obtidas de forma ilícita não
podem ser admitidas no processo penal."
CPP, art. 245; CF/1988, art. 5o, XI.
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto pelo
habeas corpus
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão em que concedi a ordem e que foi
assim relatada:
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
VINICIUS DE ALMEIDA MORAIS em que se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ fl.
2).
Na peça, a defesa informa que o paciente foi alvo de uma operação policial
que resultou na apreensão de drogas em sua residência, sem a
apresentação de mandado judicial válido, configurando violação do direito à
inviolabilidade do domicílio, conforme o art. 5o, XI, da Constituição Federal (e-
STJ fls. 2/4).
Alega que houve manipulação das câmeras de segurança e destruição de
evidências digitais, como o apagamento dos dados do celular de Graziely,
reforçando a ilicitude das provas obtidas (e-STJ fls. 4/5).
Sustenta que a droga encontrada não pertencia ao paciente, exceto a
maconha para uso pessoal, e que a operação foi conduzida de maneira
irregular, sem fundamentos legais sólidos (e-STJ fls. 5/6).
Documento eletrônico VDA49790162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: 08fa1d8d-3b93-4811-8122-b26ae0a1f0a0

Afirma que a conduta dos policiais configura abuso de autoridade, conforme
a Lei n. 13.869/2019, e que as provas obtidas de forma ilícita não podem ser
admitidas no processo penal (e-STJ fls. 10/11).
A defesa argumenta que há ausência de justa causa para a ação penal por
tráfico de drogas, conforme o art. 395, III, do Código de Processo Penal,
devido à manipulação evidente dos fatos e à falta de provas lícitas (e-STJ fls.
11/12).
No mérito, a defesa requer o trancamento da ação penal por tráfico de
drogas, a nulidade das provas obtidas durante a busca e apreensão, e a
restituição do celular apreendido de Vinicius (e-STJ fls. 18/19).
Liminar deferida (e-STJ fls. 147/149).
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ
fls. 179/185).

No presente agravo, alega o
não ter sido ilegal a diligência (e-STJ fl.
Parquet
201).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 203).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
De fato, como já adiantado em âmbito de liminar, as imagens reproduzidas
no
(e-STJ fl. 15) disponibilizado pela defesa demonstram que a diligência de busca
link
domiciliar não observou os ditames legais, porquanto a casa foi invadida sem
exposição do mandado, sua leitura e solicitação para que houvesse a abertura da
porta.
Confira-se o dispositivo relevante do CPP:
Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o
morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa,
os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o
represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.
§ 1
Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua

qualidade e o objeto da diligência.

o
Documento eletrônico VDA49790162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: 08fa1d8d-3b93-4811-8122-b26ae0a1f0a0

Da mesma forma, as imagens sugerem que a versão apresentada pela

defesa é verossímil, pois, de fato, aparenta haver movimentação e o efetivo
desligamento da câmera de segurança pelos agentes policiais, o que fortalece a
argumentação da defesa e fragiliza os depoimentos policiais.
Ademais, foram apreendidas somente drogas na residência - 168g (cento e
sessenta e oito gramas) de cocaína (e-STJ fl. 29), sem qualquer indício da prática de
atos de mercancia, mormente pela ausência de apreensão de petrechos ou anotações
relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Por fim, a decisão de expedição de mandado de busca e apreensão não
apresenta qualquer fundamentação concreta (e-STJ fl. 44), principalmente considerado
que a representação policial para tanto lastreia-se exclusivamente em denúncia
anônima e em alegadas diligências que não foram descritas nem documentadas (e-
STJ fls. 42/43).
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: 08fa1d8d-3b93-4811-8122-b26ae0a1f0a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.118 / SP
Número Registro: 2025/0199101-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011492320258260408 15014844220258260408 20805325320258260000 20863602025
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA CRISTINA ROSSIGALLI
ADVOGADA
: AMANDA CRISTINA ROSSIGALLI - SP403632
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS DE ALMEIDA MORAIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINICIUS DE ALMEIDA MORAIS (PRESO)
ADVOGADA
: AMANDA CRISTINA ROSSIGALLI - SP403632
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: f69574a8-8b24-423b-a713-933e881f93ea

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:11
Código de Controle do Documento: f69574a8-8b24-423b-a713-933e881f93ea